Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O fato novo representado pelo arquivamento dos registros policiais ou de pedido de apuração criminal implica em nova discussão judicial sobre a (in)justiça dos registros ou das ocorrências. Por estas razões, não socorre fundamento ao pedido de adiamento.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
3. Não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, o acórdão enfrentou a matéria impugnada apontando as razões do seu convencimento e a aplicação ao caso concreto.
4. Na hipótese dos autos, a ausência de conhecimento do candidato de seus antecedentes penais não afasta o óbice cogitado no edital. Como examinado e decidido “... ainda que se considere que o recorrente desconhecia as investigações levadas a seu desfavor, o que sobreleva de importância, para a etapa de investigação de vida pregressa do concurso público para o cargo de agente de polícia é simplesmente a existência dos procedimentos policiais, aliados à notícia de contraindicação para o cargo de policial penal, elementos suficientes para a eliminação do candidato, conforme previsão editalícia (15.2, 15.3 e 15.4, descritos no item 5)”
5. A irresignação da parte desafia medida judicial diversa dos embargos, cujos requisitos, na hipótese, não foram demonstrados.
6. Em atenção ao pedido de adiamento do julgamento solicitado por último, ainda pela via dos embargos, com a alegação de fato novo caracterizado pelo arquivamento das ocorrências policiais que estavam registradas desde entre 2020 e 2022, observo que o noticiado arquivamento dos procedimentos das apurações criminais envolvendo o Recorrente não influencia no resultado do julgamento ora embargado.
7. O julgamento realizado na sessão do dia 17/10/2023 está necessariamente vinculado à causa de pedir – ausência de conhecimento prévio do candidato a respeito dos registros das ocorrências policiais e violação do princípio da presunção de inocência. E as razões do impugnante foram examinadas e julgadas improcedentes acarretando o improvimento do recurso, pois se reconheceu a constitucionalidade da investigação social em concurso público para seleção de agente da polícia civil, prevista em lei, assim como prevaleceu o entendimento sobre a legitimidade dos registros e eventuais apurações criminais.
8. O fato novo representado pelo arquivamento dos registros policiais ou do pedido de apuração criminal implica uma nova discussão judicial a respeito da (in)justiça dos registros ou das ocorrências policiais. Por estas razões, não há fundamento para o adiamento do julgamento dos embargos.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.